Tribunal: CARF
Processo: 13888.005030/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005030/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.285 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
S L SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Constitui
infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com omissão de fatos
geradores de contribuição previdenciária
CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
INDEVIDA A CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL
OU FATURA. DECISÃO STF. NÃO é devida, pela empresa contratante, a
contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, relativamente a serviços que lhe _são prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho. Decisão do STF transita em
julgado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005030/2008-81
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.285 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005030/2008-81

Trata-se do Auto de Infração DEBCAD n° 37.205.285-1, no valor de R$
33.232,30, lavrado em 12/11/2008, em razão de a empresa ter apresentado GFIP - Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - nas competências
01/2004 a 12/2007, com omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias, infringindo
o disposto no art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 225, IV e §4°
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O Relatório Fiscal consigna que deixaram de ser informados nas competências
01/2004 a 12/2007 os valores pagos à cooperativa de trabalho médico UNIMED de Santa
Bárbara D°Oeste e Americana e, nas competências 01/2004 a 12/2004, os pagamentos feitos a
seus empregados a título de ajuda de custo.
A multa para referida infração foi calculada (fls.12 a 17) na forma prevista nos
artigos 32, § 5° da Lei n° 8.212/1991 e artigos 284, inciso II e 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, com atualização dada pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de
ll de março de 2008. A auditora informa que não houve reincidência nem outras agravantes.
A autuada apresentou impugnação alegando que corrigiu a falta e pediu a
relevação da multa, nos termos do artigo 291, § 1° do RPS - Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A DRJ Ribeirão Preto, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
O procedimento fiscal consistente na lavratura do presente Auto de Infração foi
acertado, pois esse era o dever que o art. 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999 em tal situação impunha.
Quanto ao pedido da empresa para relevação da multa aplicada, tal beneficio
estava previsto no artigo 291, § 1°, do Decreto n° 3.048, de 06/05/99, vigente à época da
autuação.
No caso em tela, foi formulado o pedido pelo contribuinte e o Relatório Fiscal
informa que não houve reincidência nem outras agravantes. Por outro lado, em relação à
correção da falta, em consulta ao sistema de informações GFIP WEB, constatamos que:
1) Foram integralmente corrigidas e dentro do prazo de impugnação as faltas
relativas às competências 01/2004 a 07/2004 e 09/2004 a 02/2005.

2) Foi corrigida apenas parcialmente a falta relativa à competência 08/2004, pois a
remuneração da segurada Daniela Cristina C. Cepeda permaneceu incorreta.

3) Foram integralmente corrigidas, porém apenas em 15/12/2008 (fora do prazo de
impugnação), as faltas relativas às competências 03 a 05/2005.

4) Não foram corrigidas as faltas relativas às competências 06/2005 a 12/2007 (não
há o registro de apresentação de novas GFIP).
Assim, deve ser relevada apenas a multa relativa às competências 01/2004 a
07/2004 e 09/2004 a 02/2005, para as quais todos requisitos necessários foram satisfeitos.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.285 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005030/2008-81

Por derradeiro, tendo em vista que a Medida Provisória n° 449/2008,
transformada na Lei 11.941/2009, alterou de forma substancial as penalidades aplicáveis tanto
para o descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações principais, é necessário
que se faça a verificação, por previsão do artigo 106 do CTN, de qual legislação é mais benéfica
ao contribuinte. Entretanto, em razão das características da multa de mora que era prevista no
artigo 35 da Lei 8.212/91, cujo quantum é definido apenas no momento do pagamento do débito,
tal comparação não é factível no presente momento, devendo ser realizada apenas quando da
quitação pelo sujeito passivo dos valores lançados, e na forma estabelecida pelo Parecer
PGFN/CAT n° 433/2009, ou seja, levando-se em conta na comparação as multas de todas as
lavraturas conexas, in casu, os Auto de Infração DEBCAD n°s 37.205.286-O e 37.205.287-8.
Pelo exposto, vota a DRJ no sentido de que o Auto de Infração seja julgado
PROCEDENTE e, ao mesmo tempo, seja relevada a pena de multa aplicada relativa às
competências 01/2004 a 07/2004 e 09/2004 a 02/2005, MANTENDO-SE a multa de R$
19.725,63.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores. Salienta que houve cerceamento ao direito do exercício da ampla defesa, ratifica que
deve ser declarada a não incidência da contribuição previdenciária sobre a ajuda de custo.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Logo de inicio merece que registrar que a decisão de piso já deu provimento
parcial ao pleito da Recorrente, para excluir diversas competência, já mencionadas no relatório
acima.
Pois bem. Quanto aos argumentos relativos à nulidade, entendo que no
presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação
fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que
administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido,
o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a
disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do
órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.285 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005030/2008-81

coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras
da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma
inequívoca que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla
defesa.

Quanto ao lançamento relativo a obrigação acessória, entendo que deve ser
mantido, tal como decidido pela DRJ, eis que fora comprovado que os pagamentos efetuados a
titulo de “ajuda de custo”, não tinham essa natureza na essência.

Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo o lançamento na sua integralidade.

CONCLUSÃO:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.285 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005030/2008-81

Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 132
DF CARF MF
Original